Tribunal: STF
Processo: RHC 249346
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Vitor Monteiro Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 914.763/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fl. 322). 



    A defesa alega, em síntese: a) A ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade do flagrante em razão violação de domicílio, e da busca pessoal realizada sem fundadas razões, sem autorização judicial, não corroborada por nenhum outro ato investigatório, o que levou os policiais a abordarem o paciente (fl. 6); b) Ressalta que segundo o relatado, a entrada foi franqueada. Isso, porém, não desconfigura a ilegalidade. Deve-se estar atento ao fato de que são tantos os abusos policiais cometidos que a própria autorização de entrada no domicílio, se ocorrer, deve ser gravada pelos policiais, o que também não ocorreu (fl. 12); c) Alega que, por outro lado, o comportamento do paciente não justifica a violação de domicílio. O fato de encontrar entorpecentes com alguém não indica estado de flagrância relacionada à sua residência. Veja-se o entendimento desta Corte Superior a respeito (fl. 13); d) Alega, ainda, que inexistiram fundadas razões, além da denúncia anônima, que justificassem a abordagem policial e a consequente entrada em domicílio, ainda que “voluntariamente franqueada” (fl. 14); e) Salienta que importante ressaltar que, neste caso, sobre os temas ventilados nos subitens anteriores, não há que se falar em supressão de instância. Isso porque, como se viu, a corte originária efetivamente se manifestou sobre essas questões ao analisar a materialidade e a autoria do delito. Ao fazê-lo, debruçou-se sobre a dinâmica de abordagem, da busca pessoal e da entrada em domicílio, chancelando todo o procedimento policial (fl. 15); Pondera que na segunda fase da dosimetria a atenuante da menoridade relativa não foi considerada pelo TJSP, em razão da pena ter permanecido no mínimo legal. Ocorre que, conforme audiência pública ocorrida em 17/05/2023, encontra-se em andamento discussão sobre a possibilidade de revisão da Súmula 231, notadamente com vistas a permitir a fixação da pena abaixo do mínimo legal (fl. 22); Por fim, destaca que pela leitura do artigo 65, caput, do Código Penal, não há dúvida de que o legislador listou as circunstâncias que SEMPRE atenuam a pena, ou seja, a existência da circunstância deve necessariamente acarretar a redução da reprimenda (fl. 22). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, que seja reconhecida a ilicitude das provas coligidas nos autos, anulando o processo de origem e absolvendo o paciente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta do art. 28, da referida Lei, tendo em vista a ausência de elementos probatórios lícitos que indique que a a pequena quantidade de droga apreendida com o paciente não seria destinada ao seu consumo (fl. 27). (eDOC 37)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 64)



    Neste recurso, o recorrente requer “a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação de domicílio e absolver o Paciente ante a falta de prova válida do crime, ou subsidiariamente o redimensionamento da pena do paciente abaixo do mínimo legal.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No presente feito, observa-se que a exacerbação da pena do paciente se deu de maneira motivada e inexistem elementos que permitam afirmar flagrante ilegalidade. 



    Quanto à matéria relativa à nulidade da abordagem pessoal e da violação de domicílio, ressalta-se que não foi apreciada no acórdão impugnado. 



    Assim, esta Corte não pode conhecer do tema, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    Ademais, mesmo que assim não fosse, certo é que, por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF). 



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as “circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos” (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    Nesse sentido, apurada a existência de drogas durante a busca pessoal em usuário, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado... (eDOC 37)



    Ao compulsar os autos, verifiquei que o recorrente, na apelação, apenas “pugnou pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo próprio e a revogação da pena pecuniária.” (eDOC 31, p. 3)



    Somente depois do trânsito em julgado, provocou o STJ para se pronunciar sobre a matéria.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    De todo modo, como sempre tenho feito, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos da sentença:



    “Os policiais militares declararam que receberam denúncia sobre um tráfico, indicando o nome de ambos os acusados e o local. Chegando lá, os dois indivíduos estavam sentados defronte uma residência. Quando viram, tentaram adentrar à residência, mas foram abordados. Encontraram 14 eppendorfs com Ângelo e 08 papelotes de maconha com João Vitor, além de R$ 15,00 com este. Localizaram uma balança e anotações de tráfico na parte externa da residência” (eDOC 23, p. 3)



    A denúncia anônima não autoriza a medida invasiva de ingresso no domicílio, mas autoriza a implementação de atos de investigação.



    Como se vê, o recorrente e outro corréu foram abordados em frente a uma residência, sobretudo porque tentaram ingressar nela ao avistarem a polícia, quando foram encontradas as drogas.



    Tal situação de evidente estado de flagrância no interior do domicílio autoriza o ingresso realizado, razão por que não há se falar em nulidade por violação a domicílio.



    Destaque-se que a jurisprudência do STF tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).



    Assim, realizada a busca e encontrada a droga em frente à residência para a qual o paciente tentou se dirigir, não se vislumbra ilegalidade no ingresso ao domicílio. (eDOC 23, p. 3)



    Ademais, as drogas foram encontradas antes do referido ingresso, de modo que não faz sentido o presente debate.



    Quanto à dosimetria, o pedido esbarra na tese fixada no Tema 158, da sistemática da repercussão geral: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente